Tribunal: TJMT
Processo: 1025731-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025731-03.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ANDRADE JORGE em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.° 1050411-26.2020.8.11.0041, deferiu a medida liminar pleiteada pelo BANCO GMAC S.A. e, de conseguinte, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do automóvel objeto da garantia fiduciária.
Em suas razões recursais, o Recorrente alega que os requisitos para a concessão da medida liminarnão estão presentes, haja vista que não foi comprovada a constituição do devedor em mora, nos moldes estabelecidos no § 2.o, do art. 2.o, do Decreto 911/69, bem como do Verbete Sumular n.o 72 do STJ.
Assevera que a notificação extrajudicial encaminhada ao seu endereço foi devolvida ao remetente com a seguinte informação: “não existe o número”.
Inconformado, o Agravante alega que a decisão merece reforma, pois além de ferir a legislação vigente, gera para ele risco de dano grave e de difícil reparação.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que o veículo apreendido seja restituído à sua posse. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão vergastada.
Eis o relato necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Inicialmente, cumpre observar que a controvérsia consiste em saber se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação de “não existe o número”, é suficiente para comprovar a constituição do devedor em mora para fins da busca e apreensão liminar.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, é vedado, nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
No caso dos auto, é consabido que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3o do Decreto-lei no 911/69.
De regra, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação extrajudicial, que será considerada válida se entregue no endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato, ou pelo protesto do título.
Em resumo, a norma vigente, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, estabelecem que a comprovação da constituição do devedor em mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.
De outro lado, sabe-se que a mora ex re independe de notificação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos:
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.”
Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço fornecido pelo Agravante (ID. 41728845 – Pág. 2),e a entrega não ocorreu pelo motivo;"não existe o número", ou seja, motivo, em tese, atribuível ao Recorrente.
Demais disso, nesse intrumental o Agravante não comprova que não está em mora e tampouco que tem intenção de efetuar a purgação, fatores que afastam a plausibilidade do direito de reaver, desde logo, o veículo apreendido.
De igual modo, não há demonstração de urgência ou perigo de dano irreversível enquanto se aguarda o exame do mérito recursal.
Ausentes, pois, os requisitos, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, nos termos do Art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora